Tribunal: TJPA
Processo: 0815312-50.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815312-50.2022.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO
33 DA LEI Nº 11.343/2006
. DESOBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – TESE SUPERADA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Esvaziou-se o objeto da impetração referente à realização de audiência de custódia, uma vez que constam das informações da autoridade coatora, que a mesma foi realizada no dia 27/10/2022 (Termo de Audiência ID. nº 11696409);

2.
a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial);

3. Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

que decretou a custódia cautelar do paciente (ID. nº 11582909 – pág. 28/33)
,
visto que, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88;

4. Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogada em favor de
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Distrital de Icoaraci
nos autos do processo judicial eletrônico nº 0804350-44.2022.8.14.0201.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 13/10/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, sem realização da audiência de custódia mesmo o paciente tendo sofrido agressão física dos policiais que o prenderam, sendo necessária a realização de outra perícia no paciente.

Sustenta que houve invasão de domicílio sem justa causa, pois não pode ser baseada em “em denúncia anônima e fuga de sua companheira”.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, que seja expedido o competente alvará de soltura,
destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para sustentar oralmente
.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, determinou-se sua regular distribuição, por não se verificar matéria afeta ao plantão (fls. 47-48 ID nº 11585582).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal na segregação do paciente.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Conheço da ação mandamental.

Inicialmente, esvaziou-se o objeto da impetração referente à realização de audiência de custódia, uma vez que constam das informações da autoridade coatora, que a mesma foi realizada no dia 27/10/2022 (Termo de Audiência ID. nº 11696409).

Quanto a alegação de ilegalidade da invasão domiciliar por parte dos policiais militares que realizaram a prisão do paciente, não vislumbro constrangimento ilegal na hipótese.

Sobre o tema, assento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Nesse compasso, averbo que a moldura fática delineada nos autos é de que a entrada dos policiais na residência da paciente decorreu de todo um contexto que fundou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, com especial destaque, segundo as informações do juízo coator, de que “
após informação anônima sobre a comercialização de drogas, onde ocorrera intenso fluxo de viciados há mais de uma semana, apontado a casa do paciente como comércio de entorpecente. Os policiais afirmam que havia uma mulher em frente ao local, esta que, ao notar a chegada dos policiais correu para dentro do imóvel e fechou a porta do quarto, ocasião em que foi realizado o cerco pelos policiais e ingresso na casa. Após a companheira do Paciente Sra. Marcilene Neres de Sousa abrir a porta, foram encontradas substâncias entorpecentes.”.

Reassento que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).

Desse modo, não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à defesa a ensejar a ocorrência de nulidade processual, inclusive porque resguardados todos os direitos e garantias constitucionais do apelante, logo, incabível a pretendida nulidade.

Outrossim, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal na

decisão

que decretou a custódia cautelar do paciente (ID. nº 11582909 – pág. 28/33)
,
visto que, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do writ e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém, 13/03/2023